Tribunal: TJES
Processo: 5013039-43.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Reserva de Vagas para Pessoas com Deficiência
Data de julgamento: 2024-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013039-43.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GABRIEL DA SILVA VERNEQUE

AGRAVADO: INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO - IBADE e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO COM DEFICIÊNCIA POR JUNTA MÉDICA. DECISÃO SEM JUSTIFICATIVA ADEQUADA. INCLUSÃO E DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ E STF. RECURSO PROVIDO.

1. Agravo contra decisão que negou pedido de urgência para manter candidato com deficiência em concurso público, após eliminação na perícia médica.

2. A eliminação foi baseada em decisão genérica e sem explicações detalhadas, violando o direito à inclusão da pessoa com deficiência, conforme entendimento do STJ.

3. O STF também já decidiu que o Judiciário só pode revisar decisões de bancas de concurso em casos de ilegalidade ou inconstitucionalidade como aparenta ter ocorrido no caso vertente.

4. Recurso provido.

Vitória, 18 de novembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº 5013039-43.2024.8.08.0000

Agravante:

Gabriel da Silva Verneque

Agravados:

Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo e outro

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra interlocutória proferida pela Juíza de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES que, nos autos da ação ordinária ajuizada pelo agravante em desfavor do Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo e do Estado do Espírito Santo, indeferiu a tutela de urgência em que reivindicava a determinação de retorno
“[...]para as demais etapas do concurso, na condição de PCD, em razão do ato abusivo da banca que o eliminou em inobservância ao art. 43 do Decreto n°
3.298/99”
. (ID. 47196566)

Em suas razões, o agravante sustenta basicamente que se inscreveu para o concurso público para provimento das vagas no curso de formação para Inspetor Penitenciário do Espírito Santo, vaga Pessoa com Deficiência (PCD), regido pelo Edital n.º 001/2023 SEJUS/ES. Alega que apesar de aprovado nas etapas do certame,
“[...]ao passar pela perícia médica fora dado como “ELIMINADO”[...]”
, por ter sido considerado
“[...]com deficiência incompatível para exercer as funções do cargo[...]”
. Aduz que
“[...]A avaliação da compatibilidade entre as atribuições do cargo e a deficiência do candidato somente deverá ser feita por equipe multiprofissional durante o estágio probatório[...]”
, bem como que sua eliminação traduz violação à Lei Brasileira de Inclusão de Pessoa com Deficiência (LBI) e à jurisprudência do e. STJ. Por fim, requereu a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão atacada. (ID. 9673532)

Ao proferir a decisão ID. 9774979 indeferi o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Contrarrazões ID. 9845988, pela incolumidade da decisão.

Informações prestadas pelo juízo ID. 9938548.

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 01 de outubro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora|

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a tutela de urgência em que reivindicava a determinação de retorno
“[...]para as demais etapas do concurso, na condição de PCD, em razão do ato abusivo da banca que o eliminou em inobservância ao art. 43 do Decreto n°
3.298/99”
(ID. 47196566),
nos autos da ação ordinária ajuizada pelo agravante em desfavor do Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo e do Estado do Espírito Santo.

Inconformado, o agravante persegue a reforma da referida decisão sustentando basicamente que se inscreveu para o concurso público para provimento das vagas no curso de formação para Inspetor Penitenciário do Espírito Santo, vaga Pessoa com Deficiência (PCD), regido pelo Edital n.º 001/2023 SEJUS/ES. Alega que apesar de aprovado nas etapas do certame,
“[...]ao passar pela perícia médica fora dado como “ELIMINADO”[...]”
, por ter sido considerado
“[...]com deficiência incompatível para exercer as funções do cargo[...]”
. Aduz que
“[...]A avaliação da compatibilidade entre as atribuições do cargo e a deficiência do candidato somente deverá ser feita por equipe multiprofissional durante o estágio probatório[...]”
, bem como que sua eliminação traduz violação à Lei Brasileira de Inclusão de Pessoa com Deficiência (LBI) e à jurisprudência do e. STJ. Por fim, requereu a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão atacada. (ID. 9673532)

Ao proferir a decisão ID. 9774979 entendi por bem indeferir o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, mas agora quando da análise do mérito do instrumento, tenho que melhor sorte socorre o agravante.

Ocorre que apesar de entender, a princípio, que a desclassificação do candidato por meio de junta médica nos termos previstos no edital do certame não traduz ilegalidade, da análise acurada dos autos observo que a resposta dada ao recurso do agravado contra o resultado da perícia médica foi absolutamente genérica, justificando que
“[...]o candidato possui limitações para o desempenho amplo e irrestrito das atividades atinentes ao cargo, apresentando restrições a execuções de várias atividades elencadas, em decorrência das limitações inerentes a sua própria deficiência.”
(ID.
50087458
)

Tal providência de fato contraria a jurisprudência amplamente dominante no âmbito do e. STJ, no sentido de que
“[...]Constitui atuação discriminatória a eliminação precoce de candidato com deficiência aprovado em concurso, afirmada antes do início do exercício das funções inerentes ao cargo em estágio probatório e
tendo por fundamento considerações abstratas acerca da preconcebida incompatibilidade entre as funções a exercer e a deficiência
, sem que sejam ao menos tentadas modificações e ajustes no ambiente de trabalho que, porquanto razoáveis, permitam a efetiva inclusão da pessoa com deficiência.[...]” (AgInt nos EDcl nos EDcl no RMS n. 55.074/MS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.)

Além disso,
“[...]O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 632.853/CE (Tema n. 485), sob o regime da repercussão geral, firmou a compreensão de que "não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados,
salvo ocorrência de ilegalidade e inconstitucionalidade
." (RE n. 632.853/CE, Relator. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, DJe-125 de 29/06/2015.)[...]” (AgInt no RMS n. 70.531/PR, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 25/9/2024.)
, como aparenta ser a hipótese dos autos.

Por fim, anoto que a parte declarou não possuir condições para arcar com as custas processuais, o que, a teor do que dispõe o art. 98,
caput
, c/c o art. 99, §3º, ambos do CPC, bem como à míngua de elementos que infirmem sua alegação, lhe garante o direito à gratuidade da justiça, motivo pelo qual
defiro-o
, com a advertência do art. 100, parágrafo único, do mesmo diploma legal.

Nesse contexto,
dou provimento
ao recurso para, reformando a decisão agravada, deferir a medida urgente pleiteada pelo agravante e determinar sua manutenção no concurso público versado na lide, caso aprovado nas demais etapas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 18/11/2024 a 22/11/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 18/11/2024 a 25/11/2024:

Acompanho a E. Relatora.